Tribunal: TJSP
Processo: 1005576-82.2018.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. PRAZO PARA O RECOLHIMENTO PELA CORRÉ CUJA BENESSE FOI INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

Ementa:
APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS RÉUS. AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO A DOIS RÉUS. PRAZO PARA O RECOLHIMENTO PELA CORRÉ CUJA BENESSE FOI INDEFERIDA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO. NÃO-CONHECIMENTO.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DATA DA DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INC. I, DO CPC. VISTORIA FINAL. EXIGÊNCIA QUE INCUMBE À LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS DANOS CONSTATADOS. RECIBOS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DOS PAGAMENTOS ALEGADOS.

RECURSO CONHECIDO SOMENTE EM RELAÇÃO AOS FIADORES-RÉUS E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000115494
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.o 1005576-82.2018.8.26.0597, da Comarca de
Sertãozinho, em que são apelantes COMERCIAL SÃO JORGE
COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, ROQUE BASO (JUSTIÇA
GRATUITA)
e
MARIA
APARECIDA FERNANDES BASO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelada AMÉLIA CARRIERI,
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso em relação à ré Comercial São Jorge e
deram parcial provimento ao recurso em relação aos demais
réus. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ARTUR MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS
PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005576-82.2018.8.26.0597
2
Apelação n.o 1005576-82.2018.8.26.0597
Comarca:
Sertãozinho
Apelantes:
Comercial São Jorge Comercial Importação e
Exportação Ltda.;
Roque Baso;
Maria Aparecida Fernandes Baso
Apelada:
Amélia Carrieri
Juiz sentenciante: Nemércio Rodrigues Marques
APELAÇÃO
INTERPOSTA
PELOS
RÉUS.
AUSÊNCIA DE PREPARO. PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA.
DEFERIMENTO
SOMENTE
EM
RELAÇÃO A DOIS RÉUS. PRAZO PARA O
RECOLHIMENTO PELA CORRÉ CUJA BENESSE
FOI
INDEFERIDA.
PEDIDO
DE
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE
PREPARO.
DESERÇÃO
DO RECURSO. NÃO-
CONHECIMENTO.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA.
DATA
DA
DESOCUPAÇÃO
DO
IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
DA AUTORA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INC.
I, DO CPC. VISTORIA FINAL. EXIGÊNCIA
QUE INCUMBE À LOCATÁRIA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DOS DANOS
CONSTATADOS. RECIBOS QUE SE MOSTRAM
SUFICIENTES
PARA
COMPROVAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS ALEGADOS.
RECURSO CONHECIDO SOMENTE EM RELAÇÃO
AOS
FIADORES-RÉUS
E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005576-82.2018.8.26.0597
3
VOTO N.o 25.044

Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto à r. sentença proferida a fls. 222/224 e
disponibilizada no DJE em 5.9.2019 que julgou procedente a
pretensão inicial para condenar os réus, solidariamente, a
pagar à autora o valor de R$ 30.538,80, com correção
monetária desde a propositura da ação e com juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da sucumbência,
os réus foram condenados a arcar com as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação. Valor da causa atribuído em R$
30.538,80.

Apelam os réus, alegando que a locação
entre as partes foi rescindida em março de 2017, tendo a
autora locado o imóvel à terceiro a partir de 1.4.2017,
pelo que passou tal locatária a ser responsável pelo
imóvel, entretanto, os aluguéis cobrados nesta demanda
referem-se ao período de julho a setembro de 2017. Aduzem
que não tiveram ciência sobre orçamentos de despesas com o
reparo do imóvel no momento da desocupação, tampouco sabiam
que o prédio precisava de reparos, sendo que não
participaram do laudo elaborado por profissional contratado
unilateralmente pela autora. Acrescentam que os documentos
acostados aos autos não se mostram suficientes para
comprovar os gastos da autora, pois deveriam ter instruído
a inicial, além de que não possuem qualquer especificação e
lastro fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005576-82.2018.8.26.0597
4
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
In casu, a apelação interposta pelos
réus não veio acompanhada do preparo, tendo em vista o
pedido de justiça gratuita.
Em decisão monocrática deste Relator,
houve o deferimento da gratuidade aos réus Maria e Roque e
indeferimento em relação à corré Comercial São Jorge,
determinando que ela providenciasse o recolhimento do
preparo (fls. 319/321).
No entanto, a ré-inquilina, em vez de
preparar o recurso, peticionou solicitando a reconsideração
da decisão, juntando aos autos documentos que deveriam ter
sido apresentados quando da solicitação da benesse, tendo
em vista que, tratando-se de pessoa jurídica, tinha ciência
de que não gozava da presunção de pobreza.
Assim, sem o recolhimento do preparo,
de rigor o reconhecimento da deserção do recurso em relação
à corré-locatária.
Passa-se à apreciação do recurso em
relação aos demais réus.
Consta da inicial que a autora locou
imóvel comercial à ré Comercial São Jorge, tendo os corréus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005576-82.2018.8.26.0597
5
figurado como fiadores, com início em 15.3.2007 e com
término previsto para 15.3.2012, tendo sido a locação
prorrogada por prazo indeterminado. Alega a autora que a ré
desocupou o imóvel em 2.10.2017, porém está inadimplente
com os aluguéis e encargos relativos ao período de
15.7.2017 até a data da desocupação, bem como houve
necessidade de reparos e pintura no imóvel, pelo que
ajuizou a presente ação de cobrança.
Pois
bem.
Em
relação
à
data
da
desocupação do imóvel, afirma a autora que ocorreu em
2.10.2017, tendo os réus alegado que tal se deu em março de
2017, tanto que a locadora teria locado o imóvel a terceiro
a partir de abril de 2017.
Cabia
a
autora
comprovar
o
fato
constitutivo de seu direito, conforme determina o art. 373,
inc. I, do CPC, contudo não apresentou nenhum indício
probatório capaz de dar sustentação a sua alegação de que o
imóvel locado foi desocupado pela inquilina somente em
outubro de 2017.
Note-se que a exordial veio acompanhada
apenas do contrato de locação e do laudo de vistoria final
e não há nos autos nenhum pedido da autora de produção de
outras provas atinentes à desocupação do imóvel.
Não há dúvida que, nesse caso, incumbia
à autora comprovar sua arguição, instruindo os autos com
algum documento de recebimento do imóvel na data por ela
apontada, o que não fez.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005576-82.2018.8.26.0597
6
Assim,
de
se
considerar
que
a
desocupação do imóvel ocorreu mesmo em março de 2017, tal
como afirmado pelos réus, pelo que não são devidos os
aluguéis de julho, agosto e setembro de 2017 indicados na
planilha de débito (fl. 11).

Quanto aos gastos com o reparo do
imóvel, prescreve o art. 23, inciso III, da Lei n.o
8.245/91 que: “O locatário é obrigado a restituir o imóvel,
finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as
deteriorações decorrentes do seu uso normal”. Tal preceito
é corroborado no parágrafo III da cláusula 1 do contrato
firmado pelas partes: “por ocasião da desocupação do
imóvel, findo o presente prazo contratual ou o prazo
disposto no parágrafo II, desta cláusula, o prédio deverá
ser devolvido ao locador com nova pintura e todos os
consertos necessários para restabelecer as mesmas condições
em que foi entregue à locatária.” (fl. 13)
Nesse
contexto,
a
realização
de
vistorias prévia e final representa fator importante para a
comprovação dos danos causados ao imóvel locado. Além
disso, para a efetiva validade da vistoria, com atribuição
de caráter probatório, é imprescindível a sua realização
mediante a presença das partes envolvidas no contrato de
locação.
No caso dos autos, os réus nem sequer
alegam que não houve realização da vistoria prévia no
imóvel ou que os danos constatados pela autora já existiam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005576-82.2018.8.26.0597
7
quando do início da locação, o que pressupõe que o imóvel
foi entregue pela autora em perfeitas condições.
A arguição dos réus restringe-se ao
fato de que não participaram da vistoria final, entretanto,
não há dúvida de que era de interesse da locatária e dos
fiadores exigirem a descrição minuciosa do estado do imóvel
quando de sua devolução, justamente para se assegurar de
não ser responsabilizada por danos já existentes ou
posteriores ao término da locação. Mas, os réus nem sequer
alegam que houve solicitação nesse sentido e que tal teria
sido negado pela locadora.
Assim, sem que os réus tenham impugnado
especificamente os danos constantes do laudo apresentado
pela autora, tampouco os serviços e materiais constantes
dos recibos comprobatórios dos gastos tidos com os reparos,
de rigor a responsabilização dos réus.
Consigne-se que os recibos acostados
aos autos mostram-se suficientes para comprovar os gastos
tidos pela autora, sendo que a questão de não terem caráter
fiscal deve ser levantada pelas vias apropriadas, não
invalidando tais documentos como prova de pagamento.
Pelo meu voto, julgo deserto o recurso
em relação à ré Comercial São Jorge, consignando que deverá
a apelante recolher o valor referente ao preparo recursal,
no prazo de cinco dias (artigo 101 do novo CPC), sob pena
de expedição de certidão (na Vara de origem) para inscrição
na dívida ativa, bem como dou provimento parcial ao recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1005576-82.2018.8.26.0597
8
em relação aos demais réus apenas para excluir da
condenação os valores dos aluguéis (R$ 10.313,29 fl. 11).
Pela sucumbência recíproca, a autora arcará com o pagamento
de 1/3 das custas e das despesas processuais, ficando o
restante a cargo dos réus, sendo devidos os honorários
advocatícios
pelos
litigantes
ao
advogado
da
parte
contrária fixados em 20% sobre o valor da condenação
rateados na mesma proporção, observada a gratuidade da
justiça dos réus-fiadores.

GILBERTO LEME
Relator